Tribunal: TJDFT
Processo: 0742558-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742558-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M &amp; M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. CITAÇÃO. DEMORA. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos a contar da data de sua constituição definitiva nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN). 2. No caso, o crédito tributário foi constituído entre 01/07/2004 e 01/09/2004 nas respectivas Certidões de Dívida Ativa. A execução fiscal foi ajuizada em 16/02/2009, ou seja, dentro do período fixado pelo art. 174 do CTN. Não há inércia do Distrito Federal quanto à demora na citação do executado. 3. Ausentes provas em contrário, eventual demora no ato citatório decorre de motivos inerentes à máquina judiciária, o que afasta a hipótese de prescrição. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, sustentando que houve a prescrição do crédito tributário. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 49721090). Todavia, o pagamento não foi recolhido em dobro e sim na forma simples (ID 50071806). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria subir no tocante à mencionada afronta ao artigo 174 do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48468831): (...) Todavia, a decisão é clara ao destacar que: “O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. O parágrafo único do mesmo artigo acrescenta que “A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor” No caso, o crédito tributário foi constituído entre 01/07/2004 e 01/09/2004 nas Certidões de Dívida Ativa 0002237652. A execução fiscal foi ajuizada em 16/02/2009 (ID 40713831, p.1 dos autos de origem), ou seja, dentro do período fixado pelo dispositivo citado. Assim, a alegação do agravante de ciência da ação apenas em 2015 não é suficiente para sua pretensão, pois não há inércia do exequente quanto à demora na citação do executado. Nesse contexto, ausentes provas em contrário, eventual demora no ato citatório decorre de motivos inerentes à máquina judiciária, o que afasta a hipótese de prescrição. Incide a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (...)”. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que é “pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.179.758/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023). Assim, “tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.235.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 23/3/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028